Tribunal: TJES
Processo: 5002091-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002091-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIOGO KNAUER GONCALVES

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5002091-08.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes/ES
Recorrente: Estado do Espírito Santo
Recorrido: Diogo Knauer Gonçalves

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO IDÔNEO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado a internação do autor em clínica especializada para tratamento de dependência química, após sua liberação de prisão civil.

O ente público sustenta a nulidade do laudo médico, a necessidade de prévio tratamento ambulatorial e a incidência da reserva do possível diante do custo da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o laudo médico apresentado atende aos requisitos legais para justificar a internação; (ii) saber se a internação compulsória exige o esgotamento prévio de medidas ambulatoriais; (iii) saber se a reserva do possível pode afastar a obrigação estatal de custear o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O direito à saúde é fundamental de eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, inclusive mediante internação, quando necessária.
5. O laudo médico subscrito por profissional da rede pública goza de presunção de legitimidade, sendo suficiente para demonstrar a urgência e a necessidade da internação.
6. A exigência de esgotamento prévio de tratamento ambulatorial não se aplica em hipóteses de urgência comprovada, especialmente em casos de dependência de substâncias de alto potencial lesivo, como o crack.
7. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o mínimo existencial, sobretudo diante de risco à vida e à integridade do paciente.
8. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, não podendo o Estado se eximir do dever constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O laudo médico subscrito por profissional habilitado da rede pública é suficiente para justificar a internação compulsória quando demonstrada a urgência do quadro clínico. 2. A exigência de prévio esgotamento de tratamento ambulatorial cede diante de situações de risco imediato à saúde. 3. A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 648.971-8/RS, Rel. Min. Eros Grau, j. 04.09.2007; STF, AI 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.10.2006; STJ, AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 26.06.2007.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5002091-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DIOGO KNAUER GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Id. 12174137), objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 12174141) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes/ES que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por DIOGO KNAUER GONÇALVES, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ente público que proceda à internação do autor em clínica especializada para tratamento de dependência química (crack), logo após sua liberação da prisão civil por alimentos.

Irresignado, o Estado agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade do laudo médico apresentado, por não preencher os requisitos do art. 6º da Lei nº 10.216/01, tratando-se de documento sem a devida fundamentação técnica ("laudo circunstanciado"); (ii) a necessidade de observância do princípio da reserva do possível e da separação de poderes, alegando que a internação é medida excepcional que deve ser precedida de tratamento ambulatorial na rede extra-hospitalar; (iii) o risco de dano ao erário ante a irreversibilidade da medida e o alto custo da internação em rede privada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (Id. 12801359).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id. 13502092), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ressaltando a urgência do tratamento e a legitimidade do laudo subscrito por médico da rede pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em apreço, passo ao enfrentamento do mérito.

Dos autos principais, origem do presente recurso, observo que a decisão hostilizada deferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o direito à saúde é dever do Estado e direito fundamental de eficácia imediata, amparado pelo art. 196 da Constituição Federal, sendo o relatório médico acostado suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A irresignação postada busca desconstituir a relevância do laudo, bem como a necessidade premente de esgotamento dos tratamentos ambulatoriais menos gravosos.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), o fornecimento de tratamento médico, inclusive internação para dependentes químicos, constitui obrigação solidária dos entes federados, decorrente da proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

A ratio decidendi dos precedentes firma-se na premissa de que a reserva do possível não pode ser invocada para aniquilar o mínimo existencial, mormente quando há risco iminente à integridade física do paciente ou de terceiros.

Neste contexto posso afirmar que C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

A conclusão externada nos precedentes baseia-se na interpretação literal do art. 196 da CF/88 e dos dispositivos da Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica).

E a Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas (Sisnad) e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas, prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial.

Nos termos do art. 23-A, §2º, do aludido diploma legal, a internação de dependentes de drogas
“deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”
.

Então, de posse do Laudo Médico subscrito pelo Dr. Cristiano Martins Elias (CRM/ES 11.369) extraio que restou consignado

“Declaro para fins de internação compulsória de que o paciente supracitado necessita de internação compulsória, visto que está em uso de drogas ilícitas descontroladamente (uso de crack) solicito internação ao referido paciente em caráter de urgência.”

Deste modo, o agravado é dependente químico de substâncias psicoativas e que necessita de internação para tratamento de sua dependência química, esclarecendo que a sua doença possui o seguinte Código Internacional de Saúde – CID 10 -F 19.5, atendendo todos os requisitos legais.

Especificamente sobre a internação, o art. 6º da referida lei estabelece:

"Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos."

No caso, observa-se que o Estado recorrente contesta a validade do laudo médico de Id. 12174140, aduzindo não ser ele "circunstanciado". Todavia, importante salientar que o referido documento foi subscrito por médico atuante na própria Rede Pública de Saúde (SUS), o que lhe confere presunção de legitimidade e veracidade.

Não se afigura razoável que o ente público tente desqualificar o ato técnico de seu próprio preposto para se eximir da obrigação de prestar assistência à saúde. O médico assistente, que mantém contato direto com o paciente, é o profissional habilitado para diagnosticar a gravidade do quadro e a urgência da medida, não cabendo ao Judiciário ou à administração burocrática substituir esse juízo clínico.

Ademais, no que tange à tese de excepcionalidade da internação frente ao tratamento ambulatorial (CAPS), nota-se que o caso envolve dependência de "crack", substância de altíssimo poder viciante e rápida degradação cognitiva e social.

A insistência no esgotamento da rede extra-hospitalar em casos de urgência atestada pode configurar omissão estatal violadora do direito à vida. O perigo de dano é evidente, considerando que o agravado se encontra em situação de vulnerabilidade extrema, prestes a ser liberado de uma custódia civil, momento em que o risco de recaída e exposição à violência urbana é máximo.

Noutro viés, a alegação de "reserva do possível" e impacto financeiro sucumbe diante da inércia do Estado em comprovar que a internação causaria colapso nas contas públicas superior ao benefício da preservação da vida humana. Tendo como ponto de partida o dispositivo constitucional supracitado, a proteção da saúde é prioridade absoluta.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prova documental é suficiente para o convencimento inicial e a tutela visa resguardar o bem jurídico maior.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso, mas a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)